Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO DE EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUTOS REMETIDOS AO SUSCITANTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. REUNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Não é possível a reunião de processos conexos, quando, em qualquer deles, já existir sentença definitiva, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Penal e do Enunciado no 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, considerando que os crimes apurados na ação penal anterior tiveram sua punibilidade extinta, a mera subsistência das medidas protetivas de urgência não tem o condão de atrair a competência para os fatos praticados em outro contexto, em local diverso, sobretudo porque os processos se encontram em fases distintas.
2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF, para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.